Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOBRESTAMENTO. DEVEDOR ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA PETIÇÃO RECURSAL.
1. Para o deferimento de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, hão que estar presentes o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a relevância da argumentação recursal. A ausência de qualquer dos dois requisitos obsta à concessão do pleito liminarmente formulado.
2. Como regra, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a continuidade do processo para a prática de atos constritivos em desfavor do devedor originário. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.